Tribunal: STF
Processo: ARE 1413470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLES DE ENDEMIAS - GACEN. PARIDADE. SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO AOS APOSENTADOS ANTES DA EMENDA 41/2003 OU DENTRO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA 47/2005. 



    1. Apelação interposta por Sindicato contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Atividade de Combate e Controles de Endemias - GACEN, em favor dos substituídos (aposentados/ pensionistas da FUNASA), no mesmo valor concedido aos servidores da ativa.



    2. Sobre a natureza da verba em análise, esta Corte manifestou-se no sentido de que "é devida não em função de trabalho desenvolvido sob condições especiais, mas sim pela execução em caráter permanente, por parte dos servidores que lhe são destinatários [...] das atribuições típicas do seu cargo, quais sejam as atividades de combate e controle de endemias, o que se sucede genericamente". PROCESSO: 08000416220154058105, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 16/03/2018



    3. Este Tribunal Regional Federal tem decidido que a GACEN estende-se aos proventos de aposentadoria nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade. Precedentes desta Corte: PROCESSO: 08008095720164058103, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/06/2018.



    4. No caso dos autos, observa-se que têm direito à percepção da GACEN em valor igual aos servidores da ativa os aposentados/pensionistas que recebam a GACEN e que tenham seu benefício concedido antes da EC 41/2003 ou se enquadrem na regra de transição prevista na EC 47/2005.



    5. Os juros de mora devem ser fixados nos termos da Lei nº. 11.960/09, a partir da citação e correção monetária devidas a partir do vencimento de cada parcela, em conformidade com o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, como reiteradamente vem decidindo este egrégio Tribunal.



    6. Honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.



    7. Apelação provida para julgar procedente o pedido para reconhecer o direito ao recebimento da GACEN, em igualdade de condições com os servidores em atividade, a qual deve ser paga aos substituídos que se enquadrem nos requisitos (e-STJ Fl.556) Documento recebido eletronicamente da origem legais específicos (item 4), bem como ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada, entretanto, a prescrição quinquenal. (eDOC 99, p. 13)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 118) 



    No recurso extraordinário (eDOC 123), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 102, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não é possível a extensão da GACEN aos servidores inativos, haja vista que ela não possui caráter genérico não sendo possível a aplicação da regra da paridade. Além disso, quanto aos juros, sustenta-se a aplicação do tema 810 da sistemática da repercussão geral, ou seja, a redação da Lei 11.960/2009.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 11.784/2008, 11.907/2009 e 12.778/2012 ), consignou que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) possui natureza genérica, de modo que a parte recorrida (aposentado) tem direito ao seu recebimento com paridade aos servidores ativos. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Sobre a natureza da verba em análise, esta Corte manifestou-se no sentido de que ‘é devida não em função de trabalho desenvolvido sob condições especiais, mas sim pela execução em caráter permanente, por parte dos servidores que lhe são destinatários [...] das atribuições típicas do seu cargo, quais sejam as atividades de combate e controle de endemias, o que se sucede genericamente’ 



    Por essa razão, tem-se decidido que a GACEN estende-se aos proventos de aposentadoria nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade”. (eDOC 99, p. 6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem quanto à natureza da gratificação em questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. MP 431/2008. LEI 11.784/2008. LEI 11.907/2009. LEI 12.778/2012. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. OFENSA REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. I – A extensão paritária da gratificação de atividade de combate e controle de endemias a inativos e pensionistas é controvérsia de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. III – Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1272218 Agr, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



    Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.185.113-AgR, Rel. Min.Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019) 



    Sobre a questão dos juros, verifica-se que o Tribunal de origem consignou que “as parcelas atrasadas incidem juros de mora nos moldes da Lei nº. 11.960/2009, desde a citação e correção monetária devidas a partir do vencimento de cada parcela, em conformidade com o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, como reiteradamente vem decidindo este egrégio Tribunal”. (eDOC 99, p. 9). 



    Dessa forma, haja vista que o acordão recorrido já determinou a aplicação da Lei 11.960/2009, conforme requerido pelo recorrente, averigua-se a incidência da Súmula 284 desta corte, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente